Tribunal: TJBA
Processo: 0574339-30.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0574339-30.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HILTON CAMPOS DAS VIRGENS e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, FABIO RIVELLI

APELADO: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, IRAN DOS SANTOS D EL REI

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE DADOS PARA CITAÇÃO DE UMA DAS PARTES – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM QUE PARALISA TODO O PROCESSO INDEPENDENTE DE HAVER CITAÇÃO DE UMA DAS ACIONADAS – ENTENDIMENTO DO INCISO III, DO ART. 485, DO CPC – APELO IMPROVIDO

1. Na origem a ação requer indenização por danos morais e materiais em razão de descumprimento contratual e do quanto ali ajustado na compra de “pacote” de viagem para o réveillon, sendo a ação ajuizada em face da empresa que vendeu o referido “pacote” e o hotel previsto para estadia.

2. Restou comprovado nos autos o descumprimento de determinação judicial de juntada de documento que pudesse proporcionar andamento ao feito, mesmo após intimação pessoal da parte autora, redundando na correta incidência do inciso III, do art. 485, do CPC.

3. Não se sustenta o pleito de extinção da ação apenas em face da ré não citada, porque o inciso III, do art. 485, do CPC apresenta consequência para a parte autora que deixar de dar andamento ao processo, ao feito como um todo, o que ocorreu no caso concreto porque a ausência de juntada de dados para citação, fez que parasse todo o processo.

4. Q
uanto aos honorários advocatícios,
não houve condenação no pagamento a parte não citada, restando mantida a a parcela por força de lei em relação a ré citada, cujos procuradores atuam nos aiutos há longos 10 (dez) anos.

5.
Frente ao resultado do recurso, perde objeto a alegação da parte recorrida a respeito de sua ilegitimidade passiva.

6.
Apelo improvido
,
com majoração dos honorários advocatícios, na forma do §11º, do art. 85, do CPC para 15% (quinze por cento) do valor da causa, cuja cobrança resta sobrestada
por ser a autoria credora da assistência judiciária gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0574339-30.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HILTON CAMPOS DAS VIRGENS e outros
e como apelada
EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Novembro de 2020.